Tribunal: STF
Processo: HC 232488
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 133.702/2023-STF  



    Trata-se de petição na qual se requer a desistência da impetração, nos seguintes termos:  



    “ANA LUIZA ABREU VALENTIM, devidamente qualificada nos autos do habeas corpus em epígrafe, por sua advogada que esta subscreve, vem à presença de V. Exa., requerer a desistência do recurso de Agravo Regimental interposto, tendo em vista que a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vespasiano/MG, deferiu a progressão de regime para o semiaberto e a prisão domiciliar em favor da agravante, acarretando assim, a perda do objeto do presente recurso.” (documento eletrônico 48)  



    O art. 659, do Código de Processo Penal estabelece que, “[se] o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. É o que se verifica no caso concreto.  



    Ante o exposto, julgo prejudicados este habeas corpus e o agravo regimental interposto, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal, e art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator